Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. DIVERGÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS. EMPRESA DE TELEFONIA BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1) declarar quitado o débito de R$ 46,99, referente à fatura vencida em 7/7/2023 (id. 169716485, página 1); (2) condenar a parte ré a restabelecer de forma integral os serviços vinculados ao terminal de telefonia móvel (61) 98487-1117. [...] (3) condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2000,00 (dois mil reais)”.
3. A ré/recorrente alega que a suspensão do serviço de telefonia foi legítima, visto que não foi realizado o pagamento da fatura telefônica na data do vencimento. Argumenta que o erro da autora/recorrida, referente à digitação do código de barras da fatura, não permitiu a identificação do pagamento no sistema. Requer a improcedência do pedido de indenização por dano moral.
4. Em contrarrazões, a autora/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, pugnando pela majoração da indenização por dano moral.
5. Inicialmente, deixo de conhecer o pedido de majoração da indenização por dano moral, posto que a pretensão foi deduzida pela autora/recorrida em suas contrarrazões, via inadequada para a insurgência.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. A despeito da divergência constatada no código de barras, o comprovante exibido comprova que o pagamento foi realizado em 06/07/2023, antes da data do vencimento da fatura, e em benefício da recorrente (ID 55576936). E ainda que o erro inicialmente tenha partido da autora/recorrida, a ré/recorrente se manteve inerte, deixando de efetuar a compensação dos valores e frustrando o atendimento solicitado pela usuária para tal finalidade, sob o protocolo 2023615612182. Nesse sentido: Acórdão 1768275, 07040855620238070019, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023; Acórdão 1347437, 07079475520208070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021.
8. Outrossim, comunicado e comprovado o pagamento da fatura, a ré/recorrente não promoveu o restabelecimento do serviço de telefonia suspenso, assim como não demonstrou a prévia notificação do débito à consumidora, requisito para a suspensão do serviço de telefonia por falta de pagamento (art. 90 da Resolução no 632/2014 da Anatel). Nesse sentido: Acórdão 1791295, 07049797120238070006, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.
9. Destarte, a falha na prestação de serviços, revelada na indevida suspensão do serviço de telefonia contratado pela autora/recorrida, aliada à desídia da empresa na compensação do pagamento, extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e atingiu atributos da personalidade da autora/recorrida, notadamente porque o pagamento da fatura foi realizado em julho de 2023, enquanto o serviço, que é de natureza essencial, somente foi restabelecido em dezembro de 2023, embora comunicado o pagamento à ré anteriormente. Nesse sentido: Acórdão 1722290, 07437433320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.
10. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.